Tribunal: TJES
Processo: 0000056-47.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000056-47.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

APELADO: EXOTICAPERGAMINHO COUROS E PELES LTDA - ME

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. CONCEITO DE POSSE INJUSTA. MERA DETENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória, visando à desocupação e à imissão na posse de imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ocupação de bem público por particular, sem título de domínio, caracteriza posse injusta para fins de ação reivindicatória; e (ii) estabelecer se a suposta omissão do Estado em prover a infraestrutura do polo industrial afasta o seu direito de propriedade e legitima a ocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação reivindicatória exige a comprovação da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. No caso, o domínio do Estado e a individualização dos lotes são incontroversos.

O conceito de posse injusta para a ação reivindicatória, conforme o art. 1.228 do Código Civil, é amplo e se refere à posse que não possui causa jurídica que a legitime perante o proprietário, não se restringindo à posse viciosa (violenta, clandestina ou precária).

A ocupação de bem público por particular, sem título formal, configura mera detenção de natureza precária, e não posse, sendo insuscetível de gerar direitos possessórios, como indenização ou retenção por benfeitorias.

A alegada omissão do ente público em implementar a infraestrutura necessária ao polo industrial, embora possa fundamentar eventual pedido de indenização em via própria, não transforma a detenção em posse justa nem impede o direito do proprietário de reaver o bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ver reformada a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Piúma/ES, que julgou improcedente a ação reivindicatória ajuizada em face de
EXOTICAPERGAMINHO COUROS E PELES LTDA - ME (BRAZIL PARCHMENT LTDA)
, que visava à desocupação e à imissão na posse dos lotes de nº 12 e 14, da quadra B, do loteamento "Micropolo Industrial Piúma", em Piúma/ES.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) ser o legítimo proprietário dos imóveis, conforme comprovado pelas matrículas imobiliárias; (ii) a ocupação exercida pela empresa apelada é irregular e desprovida de título de domínio válido, configurando posse injusta para os fins do art. 1.228 do Código Civil; (iii) a ocupação indevida de bem público caracteriza mera detenção, de natureza precária, nos termos da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, sendo insuscetível de gerar direitos possessórios, como indenização ou retenção por benfeitorias; e (iv) a fundamentação da sentença, baseada na suposta omissão do Estado em prover infraestrutura ao polo industrial, não possui o condão de afastar o direito de propriedade do ente público e legitimar a ocupação.

Colhe-se dos autos que o
Estado do Espírito Santo ajuizou a presente ação reivindicatória com o fito de reaver a posse de dois lotes de sua propriedade, localizados no Micropolo Industrial de Piúma, os quais se encontram ocupados pela empresa apelada.

Após o deferimento de medida liminar de desocupação, que foi objeto de revogação e posterior restabelecimento por força de decisão proferida por esta Egrégia Câmara nos autos do Agravo de Instrumento nº 5003441-70.2021.8.08.0000, de relatoria do Exmo. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, sobreveio o provimento jurisdicional de primeiro grau julgando improcedente a pretensão estatal.

A sentença hostilizada valeu-se do fundamento de que, embora comprovados o domínio do autor e a individualização da coisa, não estaria caracterizada a posse injusta da empresa requerida, em virtude da "batalha financeira" por ela enfrentada diante da omissão do poder público em implementar a infraestrutura necessária ao polo industrial.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se a ocupação de bem público por particular, desprovida de título formal de domínio, configura posse injusta para fins de procedência de ação reivindicatória, e se a alegada inércia do ente público em cumprir obrigações de infraestrutura é capaz de elidir o direito de propriedade do Estado.

Como é cediço a ação reivindicatória, de natureza petitória, tem seus requisitos delineados na parte final do art. 1.228 do Código Civil, exigindo para sua procedência a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

No caso vertente, os dois primeiros requisitos mostram-se incontroversos, senão vejamos:

Colhe-se dos autos que os dois lotes objeto desta demanda (lotes 12 e 14) confrontam com outros dois imóveis onde a agravada exerce sua atividade industrial, um cedido pelo Município (lote 15) e outro do próprio Estado (lote 16), em relação ao qual está quite financeiramente.

Um dos lotes ocupados irregularmente foi objeto de
compromisso de compra e venda (lote 14)
, junto com outro (lote 15), que posteriormente foi transferido à titularidade do Município de Piúma. Havia, ainda, uma tratativa para aquisição do lote 12, que estava sendo utilizado pela empresa agravada desde 1998, com o consentimento da extinta SUPPIN e sem adoção de qualquer medida efetiva para a regularização.

Quando da extinção da SUPPIN, houve a incorporação dos seus bens pelo Estado do Espírito Santo, o que revela, de forma indubitável, a
titularidade do domínio dos imóveis pelo ente público
.

Já a sua individualização resta devidamente comprovada pelas matrículas imobiliárias adunadas ao feito.

A questão nodal passa a ser, pois, a conceituação da "posse injusta".

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, para fins de ação reivindicatória, a posse injusta não se confunde com aquela de natureza viciosa (violenta, clandestina ou precária), mas se caracteriza pela ausência de causa jurídica que a legitime, ou seja, é aquela exercida sem título de domínio oponível ao proprietário.

Vejamos, pois:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. OFERTA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DOS DIREITOS ALUSIVOS AO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS PELO ATUAL OCUPANTE DOS IMÓVEIS (O ARREMATANTE). 1. O ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013; e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010). 2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados.
O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária
, ex vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória. 3.
Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor"
(FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297). 4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002). 5. Consoante incontroverso na origem: (a) a TERRACAP é a proprietária dos imóveis objeto da ação reivindicatória; (b) celebrou com a sociedade Paineira Construção e Urbanismo Ltda. contrato de concessão de direitos reais de uso com opção de compra, devidamente formalizado por escritura pública; (c) a referida sociedade tornou-se inadimplente no cumprimento de suas obrigações (pagamento de taxa mensal de concessão), o que motivou a rescisão do negócio; (iv) sem a participação (ou anuência) da TERRACAP, os aludidos imóveis foram nomeados à penhora no âmbito de execução ajuizada em face de filho do sócio gerente da concessionária; (d) os direitos reais de uso do bens foram, então, arrematados em hasta pública pelo exequente (réu da ação reivindicatória), tendo sido as respectivas cartas registradas em 2003; e (e) no contrato de concessão firmado com a sociedade, havia cláusula expressa proibindo a sublocação, doação, empréstimo, cessão a qualquer título, bem como a venda da opção de compra. 6. Desse modo,
revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens
, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória. 7. Nos termos da jurisprudência da Corte Especial, os imóveis administrados pela TERRACAP são bens públicos, sendo, inclusive, insuscetíveis de usucapião (EREsp 695.928/DF, Rel. Ministro José Delgado, Corte Especial, julgado em 18.10.2006, DJ 18.12.2006). 8.
Nesse quadro, também sobressai a exegese firmada no STJ no sentido de que, no tocante aos bens públicos, não se pode falar em posse, mas em mera detenção de natureza precária, o que afasta a pretensão a qualquer direito típico de possuidor em detrimento do Poder Público - a exemplo da indenização por benfeitorias ou por acessões previsto no artigo 1.219 do Código Civil de 2002 -, ainda que à luz de alegada boa-fé. Precedentes.
9. Outrossim, não é possível conferir relevância jurídica à demora da TERRACAP em adotar providências voltadas à retomada dos bens (a inadimplência e a consequente rescisão do contrato de concessão ocorreram em 1996, mas o ajuizamento da ação petitória se deu apenas em 2005), pois, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil de 2002 (correspondente ao artigo 497 do Código Civil de 1916), "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 10. Ademais, merece destaque a assertiva do Tribunal de origem no sentido de inexistir comprovação, nos autos, de que quaisquer melhoramentos ou atos voltados à conservação dos bens foram, efetivamente, custeados pelo demandado. 11. Recurso especial não provido. (REsp 1403493/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019)

Com efeito, a Colenda Corte Superior considera que a ocupação de bem público por particular, sem a devida autorização ou título hábil, não induz posse, mas mera detenção de natureza precária, sendo, portanto, insuscetível de gerar quaisquer direitos possessórios, inclusive o de retenção ou indenização por benfeitorias.

Essa conclusão baseia-se na interpretação sistemática do ordenamento jurídico, que confere proteção especial ao patrimônio público, conforme se extrai do art. 102 do Código Civil ("
Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião
") e da Súmula 619 do STJ ("
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
").

Sobreleva ressaltar que, ao analisar o mencionado agravo de instrumento, esta Egrégia Câmara já havia ponderado no sentido de que:

“(...) Em que pese, em um primeiro momento, não ter identificado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, após o contraditório, analisando detidamente a matéria submetida à apreciação deste egrégio colegiado, concluo que razão assiste ao ente público agravante, pois, não obstante as tratativas para regularização ao longo dos anos, a ocupação irregular se manteve por quase duas décadas, com utilização do bem público em detrimento da coletividade.

A ocupação pela agravada caracteriza mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (enunciado da súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça), o que não se altera pelas infrutíferas tratativas para regularização da ocupação – que não ocorreu até a presente data.

Não obstante o julgador de origem tenha entendido pelo caráter irreversível da medida (ao revogar a tutela antes concedida), fato é que se trata de bem público, insuscetível de ser usucapido, sendo irrelevante o lapso temporal de ocupação do bem.

(...)

Embora em um primeiro momento tenha identificado risco às atividades industriais da empresa agravada, daí constatado o perigo de irreversibilidade, analisando detidamente a documentação acostada aos autos (evento nº 1353087), identifico que as edificações industriais não se encontram nos lotes 12 e 14, cujas obras sequer tiveram projeto aprovado pela extinta SUPPIN, encontrando-se irregulares, portanto, tal como a ocupação, há muito tempo (evento nº 1353084, fl. 04; evento nº 1353086, fls. 10/11).

O transcurso do tempo priva a sociedade de gozar o patrimônio público, que, conforme anotado no arrazoado recursal, deveria servir aos anseios da comunidade, contudo, vem sendo utilizado irregularmente pela empresa agravada.

Tal como consignado pelo julgador de origem na decisão que, em um primeiro momento havia concedido a tutela provisória de urgência,
‘a sua imissão na posse do imóvel ao final desta ação acarretará na consolidação gradual da atual situação do imóvel, de forma que tornará mais dificultosa, até mesmo traumática a prestação da tutela jurisdicional. Não obstante, a ocupação indevida por tempo prolongado pode estimular novas invasões nas proximidades’.
(...)”

A empresa apelada, em sua defesa, não logrou apresentar qualquer título de propriedade ou contrato de compra e venda devidamente formalizado que amparasse sua ocupação sobre os lotes 12 e 14, sendo certo que a minuta de contrato referente ao lote 14 não ostenta as assinaturas necessárias para sua validade jurídica, e a alegação de um suposto "acordo verbal" para aquisição do lote 12 é manifestamente incompatível com o regime de direito público, que exige formalidades essenciais para a alienação de seus bens.

A ocupação, portanto, carece de fundamento jurídico.

Ademais, os argumentos relativos à omissão do Estado em prover a infraestrutura do polo industrial, embora possam, em tese, fundamentar pretensão indenizatória em via processual autônoma, não têm o condão de transmudar a natureza da ocupação de mera detenção para posse justa, tampouco de paralisar o direito do proprietário de reaver o que lhe pertence.

Atribuir à detenção efeitos próprios da posse, com base em fatores externos à relação dominial, seria enfraquecer a dominialidade pública e criar um salvo-conduto para a apropriação privada do espaço coletivo, em desarmonia com o princípio da indisponibilidade do patrimônio público.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, pois contrária à legislação e à jurisprudência pacífica aplicáveis à espécie.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e julgar procedente o pedido formulado na inicial, determinando a desocupação definitiva dos imóveis descritos (lotes nº 12 e 14, da quadra B, do loteamento "Micropolo Industrial Piúma") e a consequente imissão do autor na posse.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus da sucumbência para condenar a ré/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)